Tribunal: TJSP
Processo: 2286344-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. TUTELA ANTECIPADA. Decisão que corrigiu de ofício o valor da causa e deferiu tutela antecipada aos autores, para obrigar os réus a não negociarem os imóveis dos contratos apresentados com a inicial. Irresignação de uma das rés. Probabilidade do direito dos agravados, quanto à aquisição da propriedade. Alegações de irregularidades das vendas, como

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. TUTELA ANTECIPADA. Decisão que corrigiu de ofício o valor da causa e deferiu tutela antecipada aos autores, para obrigar os réus a não negociarem os imóveis dos contratos apresentados com a inicial. Irresignação de uma das rés. Probabilidade do direito dos agravados, quanto à aquisição da propriedade. Alegações de irregularidades das vendas, como simulação do contrato, que demandam instrução probatória. Alegações que não afastam a probabilidade do direito dos agravados, em razão dos contratos apresentados. Risco aos agravados, em caso de regularização do loteamento, o que possibilitaria a revenda dos mesmos lotes pelos réus a terceiros. Ausência de riscos aos loteadores ou proprietários registrais do terreno, na manutenção da tutela antecipada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286344-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Altinópolis, em que é agravante ANA LUIZA
DE SOUZA ASSE, são agravados RODRIGO GENTIL, GUILHERME SALOMÃO
VICENTINI e CARLOS LEIONEL VICENTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286344-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2286344-05.2019.8.26.0000
Comarca: Altinópolis
Agravante: Ana Luiza de Souza Asse
Agravados: Rodrigo Gentil, Guilherme Salomão Vicentini e Carlos
Leionel Vicentini
Interessados: Márcio Abud Farah e Alberto Aparecido Duarte
Juiz de origem: Aleksander Coronado Braido da Silva
VOTO N. 20957
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR.
TUTELA ANTECIPADA. Decisão que corrigiu de ofício o valor
da causa e deferiu tutela antecipada aos autores, para obrigar
os réus a não negociarem os imóveis dos contratos
apresentados com a inicial. Irresignação de uma das rés.
Probabilidade do direito dos agravados, quanto à aquisição da
propriedade. Alegações de irregularidades das vendas, como
simulação do contrato, que demandam instrução probatória.
Alegações que não afastam a probabilidade do direito dos
agravados, em razão dos contratos apresentados. Risco aos
agravados, em caso de regularização do loteamento, o que
possibilitaria a revenda dos mesmos lotes pelos réus a terceiros.
Ausência de riscos aos loteadores ou proprietários registrais do
terreno, na manutenção da tutela antecipada. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 54/55 de primeiro grau, que corrigiu de ofício o valor da
causa e deferiu tutela antecipada aos autores, para obrigar os réus a
não negociarem os imóveis dos contratos apresentados com a inicial.
Pleiteia a corré agravante (ps. 01/14) a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que não estariam preenchidos os
requisitos da tutela antecipada, em especial o perigo de dano aos
agravados, quanto à possível revenda dos lotes. Afirmam que simulação
dos contratos estaria provada por documentos e pela confissão dos
agravados, de terem contribuído com as irregularidades do loteamento.
Ainda, inexistiria probabilidade no direito dos agravados porque tanto a
lei de parcelamento do solo quanto a determinação judicial em ação civil
pública vedariam a venda do imóvel, antes do registro e antes de
autorização judicial. Aduz que não haveria qualquer prova de que a
agravante e outros proprietários pretenderiam alienar os imóveis, além
de que a medida poderia inviabilizar o término da execução das obras,
risco de irreversibilidade da tutela antecipada (arts. 300, §3o, e 305, §
ú., CPC). Subsidiariamente, pretende que seja determinada caução (art.
300, §1o, CPC). Prequestiona o artigo 37 da Lei no 6.766/1979. Alega
ter havido simulação no negócio, entre os agravados e o corréu Marcio,
loteador, para prejudicar os proprietários registrais do terreno loteado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286344-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
como a agravante, tendo em vista as datas dos contratos e do
reconhecimento de firma, já quando a irregularidade do loteamento
tinha sido reconhecida judicialmente. Afirma que o valor da negociação,
elevado, dependeria de prova documental, para comprovação do efetivo
pagamento.
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (p. 17).
Contraminuta a ps. 21/30, com preliminar de inépcia
do agravo de instrumento.
Sem oposição ao julgamento virtual (p. 31).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Em
primeiro
lugar,
afastam-se
as
preliminares
alegadas pelos agravados.
Não
há
qualquer
prejuízo
às
partes
no
descumprimento do inciso IV do artigo 1.016 do Código de Processo
Civil. Como se trata de autos digitais, a consulta aos nomes e endereços
dos advogados do processo pode ser feita independentemente da
referência pela agravante na petição do agravo de instrumento.
Da mesma maneira, a juntada de cópias dos
documentos do artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil é
expressamente dispensada pelo §5o do mesmo artigo, o que afasta a
irregularidade apontada pelos agravados.
De todo modo, o agravo de instrumento deve ser
desprovido. De fato, a tutela antecipada requerida pelos
agravados preenche os critérios do artigo 300 do CPC.
Os agravados alegam que adquiriram alguns lotes do
empreendimento realizado pela agravante e os demais réus, por
intermédio do réu Marcio, que possuía procuração dos outros réus.
A princípio, realmente há probabilidade no direito dos
agravados, quanto à aquisição dos imóveis (ps. 09/35 de primeiro
grau).
A agravante alega que as compras teriam sido feitas
por simulação, além de violar o artigo 37 da Lei no 6.766/1979.
Essas questões, porém, demandam ampla instrução
probatória, o que não afasta a validade, à primeira vista, dos contratos
apresentados. Não se pode presumir que os agravados não sejam
compradores de boa fé, para inviabilizar por completo a pretensão
deles.
Além
disso,
independentemente
da
decisão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286344-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
vedação às alienações na ação civil pública, há risco aos agravados. Em
caso de cumprimento da ordem de regularização do loteamento, nada
impediria que a agravante e os demais réus renegociassem os lotes com
terceiros
o que poderia prejudicar a pretensão de aquisição pelos
agravados.
De outro lado, a manutenção da tutela antecipada não
traz qualquer prejuízo à agravante.
Até a regularização do loteamento, não há prejuízo na
vedação à renegociação dos lotes.
Por fim, nem é caso de prestação de caução pelos
agravados. O loteamento ainda não foi regularizado, o que impede
renegociação dos mesmos lotes pelos agravados a terceiros.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator